Tribunal: STF
Processo: RE 1387534
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DOS GRUPOS OCUPACIONAIS BÁSICO E INTERMEDIÁRIO, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE CONCEDEU A TIDE SOMENTE PARA UMA PARTE DOS SERVIDORES, QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO IDÊNTICA AQUELES QUE NÃO PERCEBERAM. ARBITRARIEDADE DO ATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. DECISÃO DO ENTÃO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE EQUIPAROU A VANTAGEM PARA TODOS OS SERVIDORES. PAGAMENTO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO (TIDE) PARA OS SERVIDORES QUE NÃO RECEBIAM PERCENTUAL INFERIOR A 100% (CEM POR CENTO), QUE DEVE SER LIMITADO DENTRO DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO, ATÉ A DATA DA IMPLANTAÇÃO.



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FONTE DA OBRIGAÇÃO QUE PERMANECE HÍGIDA. DECRETO Nº 5.045/98, ARTIGO 1º, QUE NÃO IMPLICA EM NEGATIVA DO DIREITO DOS AUTORES. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. SÚMULA Nº 85/ST]. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE VERBAS NÃO PAGAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECRETO Nº 20.910/32, ARTIGO 1º. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA.



    - NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL, POR FORÇA DO DECRETO Nº 20.910/32. DIREITO À PERCEPÇÃO DO INDÉBITO, ADSTRITO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE EM LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR.



    - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. 55 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DESDE A ÚLTIMA FIXAÇÃO, E, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, ACRESCIDA DE JUROS DE MORA EQUIVALENTES AOS JUROS DA CADERNETA DE “+ POUPANÇA, NOS TERMOS DO ART. 1%F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09.



    - PERÍODO DA GRAÇA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    REEXAME NECESSÁRIO:



    - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA DÚBIA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO, EQUIVALENTES AOS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O ART, 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, E CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO IPCA-E, A PARTIR DE CADA VENCIMENTO REMUNERATÓRIO QUE DEIXOU DE SER PAGO.



    APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.



    SENTENÇA REFORMADA E COMPLEMENTADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5º; 37, inciso X/ 100, § 12; 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente